Tribunal: TJBA
Processo: 8056065-24.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056065-24.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARCOS ANTONIO BORGES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EVANDRO DE DEUS RODRIGUES

*** E

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.

I – Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do CPC, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

II - Inexiste inovação recursal quando a matéria suscitada na fase de cumprimento de sentença está relacionada à verificação da aptidão do título e da legitimidade do exequente.

III – O reconhecimento de que o título executivo condiciona o direito à percepção dos anuênios à demonstração de vínculo celetista não acarreta ofensa à coisa julgada, mas sim observância aos exatos limites do julgado.

IV - É pacífico o entendimento de que a mera ausência de citação literal dos artigos 502 e 505 do CPC não impede o acesso às instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no acórdão.

V - Evidenciada a ausência de vícios no julgado

impugnado, imperativo é o não acolhimento dos aclaratórios opostos pela Embargante.

EMBARGOS REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos,

relatados

e discutidos os
Embargos de Declaração
opostos no
Agravo de Instrumento n.º 8056065-24.2024.8.05.0000
, em que figura como
Embargante

MARCOS ANTONIO BORGES DOS SANTOS

e como
Embargado
MUNICIPIO DE PORTO SEGURO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA